Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700792-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANUBIA DE MATOS LOIOLA AGRAVADO: TEREZINHA BORGES KARLSON, RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANUBIA DE MATOS LOIOLA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0736171-42.2020.8.07.0001, indeferiu seu pedido de ingresso no feito como terceira interessada. Narra que possui interesse jurídico em participar da execução, tendo em vista que a executada, sua genitora, apenas atuou como sua representante em ações judiciais, administrativas e contratos em virtude de procuração outorgada pela agravante, fazendo com que esta seja a verdadeira legitimada passiva da cobrança de honorários advocatícios empreendida pela exequente. Afirma a existência da probabilidade do direito e perigo de dano necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão para admitir o seu ingresso no feito como assistente e, posteriormente, seja deferida a substituição da executada pela agravante, no polo passivo da lide. Preparo recolhido aos IDs 35601509 e 35601517. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 123007390 dos autos de origem): A terceira interessada, Sra. Danubia de Matos, pleiteia a sucessão processual da executada Raimunda Valmira de Matos Araujo no polo passivo da demanda. Isso se mostra inviável por duas razões. A primeira é que já houve preclusão da questão decidida no ID 76982073, "verbis": "Emende-se para excluir do polo passivo da presente Danubia de Matos Loiola, uma vez que esta não consta como signatária do título que pretende executar, qual seja, o contrato de prestação de serviços de ID 76120091. Conforme consta dos autos, Raimunda Valmira contratou os serviços em nome próprio, possuindo, assim, sozinha, a legitimidade ad causam." A segunda razão, é que a interessada não busca ingressar no processo para quitar ou amortizar o débito, mas apenas para livrar sua genitora da condição de executada, o que não contribuiu para o desfecho da execução. Indefiro os pedidos da interessada e da exequente. No mais, atenda-se à decisão de ID 118472341. Int. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no artigo 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Em comentários ao artigo 119 do CPC, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: (...) não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre o terceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em virtude da decisão a ser proferida no processo. Em razão disso, não se admite como assistente o credor de um sujeito que esteja sendo demandado na ação de cobrança. É evidente que nesse caso interessa ao terceiro a improcedência da ação, mantendo-se inalterada a situação patrimonial do seu devedor, existindo também relação jurídica entre ele e uma das partes. A assistência, entretanto, não será admitida em virtude da não afetação dessa relação jurídica, mantida entre a parte e o terceiro, pela decisão a ser proferida no processo. Na realidade, o interesse nesse caso é meramente econômico, ainda que exista entre as partes uma relação jurídica. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm. p. 216) Em que pese o instituto da assistência ser permitido em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da interpretação de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes. Todavia, no âmbito de demanda executiva, que se destina especificamente à satisfação de crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível (art. 783, CPC), tem-se que a sentença a ser proferida se limita, nos termos do art. 924 do CPC, a extinguir a execução por indeferimento da inicial; pela satisfação da obrigação; pela obtenção pelo devedor, por qualquer outro meio, de extinção total da dívida; por renúncia ao crédito; e em casos de prescrição intercorrente. Inexiste, assim, na estreita via do procedimento executivo, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim. Nota-se que a executada, mãe da agravante, não assinou o contrato de prestação de serviços exequendo como sua representante, mas em nome próprio, conforme documento acostado em ID 76120091. Observa-se que a agravante postula, em último plano, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, sua mãe. Todavia, a parte realmente interessada, qual seja, a própria executada, poderá aviar o argumento em sua defesa, opondo embargos à execução na forma do art. 917 do CPC. Tratando-se de sua mãe, o interesse apresentado revela-se no plano moral, e não jurídico, o que não permite conceber a assistência pretendida. Na mesma linha segue a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência. 2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272241, 07111628120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TERCEIRO INTERESSADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recurso interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de admissão da sociedade de advogados recorrente como terceiro interessado na relação jurídica processual principal. 2. A intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico, nos termos do art. 119, caput, do CPC. Com efeito, o interesse econômico, assim como o moral ou corporativo, não é suficiente para justificar o deferimento da assistência. 2.1. No caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado. Por essa razão, não pode ser admitida a pretendida assistência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1241044, 07228507420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse quadro, na linha da jurisprudência firmada sobre o tema, vislumbra-se que na estreita via do procedimento de Execução resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro pleiteada pela agravante, faltando a demonstração de interesse jurídico na demanda. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para que apresentem contraminuta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 17:15:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador